Tribunal: STM
Processo: 7000095-49.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000095-49.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
ADVOGADO: LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB: RJ152325)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
questão de ordem levantada pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH (Relator), para
que o julgamento, dos presentes Embargos de Declaração nº 7000095-
49.2022.7.00.0000, opostos por HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, seja mantido
na Sessão virtual de 16 de maio de 2022, segunda-feira, com início às 13h30 e
encerramento no dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, às 18 horas, conforme
Pauta de Julgamento publicada no DJe nº 069/2022 de 3 de maio de 2022. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Declaratórios, mantendo o Acórdão vergastado, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa e declaravam a extinção da punibilidade do ex-3º Sgt HUGO
MARTINS SOUSA BACELAR, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º,
ambos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
o 7000095-49.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE:
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES.
PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA
CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM.
QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO.
UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A jurisprudência desta Corte e do STF corroboram o entendimento de que os
processos de competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento
em pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação ao texto
constitucional, mormente naqueles feitos, como é a hipótese presente, nos
quais sequer é admitida sustentação oral. Questão de Ordem levantada pelo
Relator. Art. 13, inciso III, do RISTM. Acolhimento. Unanimidade. Manutenção
do julgamento em sessão virtual.
2. Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como
finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos
acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir
algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. O Embargante tenta rediscutir a matéria quanto a não aplicação da causa
extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, que já foi
amplamente discutida e decidida por esta Corte, sendo evidente o seu
propósito de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios.
4. Não há afronta à matéria constitucional, mormente aos dispositivos
elencados pelo Embargante, que tratam da separação dos poderes, do
princípio da legalidade, do direito de petição e da competência privativa da
União para legislar sobre direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do
art. 303 do CPM ser norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição e
emanada do órgão competente, quer pelo fato de competir ao Poder Judiciário,
como função constitucional, dirimir conflitos de interesses e proceder à
interpretação e à aplicação da legislação por meio de decisões definitivas e na
formação de sua própria jurisprudência, sem qualquer afronta à separação dos
Poderes.
5. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da
sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve
ser tomada como marco interruptivo da prescrição. Posicionamento do STF e
do STJ que tem sido corroborado por esta Corte de forma majoritária.
6. Embargos de Declaração conhecido, por unanimidade, e rejeitado, por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem levantada pelo Ministro

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
Relator para que o julgamento dos presentes Embargos de Declaração nº 7000095-49.2022.7.00.0000,
opostos pela defesa de HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, seja mantido na Sessão virtual de 16 de maio de
2022, segunda-feira, com início às 13h30 e encerramento no dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, às 18
horas, conforme Pauta de Julgamento publicada no DJe nº 069/2022 de 3 de maio de 2022. Em seguida, por
unanimidade, em conhecer, e por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Declaratórios, mantendo o
Acórdão vergastado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, "para fins de
prequestionamento", contra Acórdão deste Tribunal (Evento 75 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000886-86.2020.7.00.0000).

Cabe repisar que o Plenário desta Corte, no julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000
realizado na Sessão de 23/09/2020, por unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo no que tange à condenação do Réu HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR, à pena de 3 meses de detenção, quanto à prática do crime previsto no art. 195 do CPM.

O Ministro Presidente, consoante o art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou a decisão
para dar provimento parcial ao apelo da defesa , CONDENANDO o apelante HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, e declarando a extinção da sua
punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, todos do CPM. A corrente vencida, dava provimento
parcial à apelação interposta pela defesa, para condenar o apelante, por desclassificação, à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do Código Penal Castrense, sem a declaração da
extinção da sua punibilidade, mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime inicial aberto para o
seu eventual cumprimento, nos termos da sentença recorrida. O Acórdão foi lavrado com a seguinte
ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. ABANDONO DE
POSTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME DE MERA CONDUTA. EXTRAVIO DE
ARMAMENTO CULPOSO. ACUSADO VÍTIMA DE ROUBO FORA DA OM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PECULATO CULPOSO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA REPARAÇÃO DO DANO. 1. Não é dado às
partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça quando que se trata de questão de direito que já foi por ela
anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado. 2. O delito de Abandono de
Posto se aperfeiçoa no momento em que o militar abandona, sem autorização, o local de
serviço sob administração militar, sendo irrelevante a circunstância de ter se ausentado
durante seu período de descanso e permanecido nas proximidades da OM. 3. A mera alegação
de fatos extemporâneos à conduta delituosa impede a configuração de perigo certo e atual
envolvendo o Acusado, seu irmão ou qualquer outra pessoa a ele ligada por estreitas relações
de parentesco ou afeição, o que afasta o argumento de que o Réu teria agido amparado pelo
estado de necessidade exculpante. 4. No momento em que o agente, ao abandonar o posto,
leva consigo a arma que estava sob sua cautela, contribuindo, assim, para que ela fosse
subtraída por terceiros, não comete o delito de extravio, mas, sim, o de peculato culposo, nos
termos do art. 303, § 3º, do CPM . 5. Uma vez que, logo após ser roubado, o Acusado
acionou as autoridades competentes que tinham condições de recuperar a pistola
que lhe foi subtraída e, assim, contribuiu decisivamente para a recuperação dessa
arma no mesmo dia, há de se reconhecer a reparação do dano e a consequente
extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que dispõe o § 4º do art. 303 do
CPM. Preliminar de incompetência não conhecida. Decisão unânime. Recurso conhecido e não
provido em relação à manutenção da condenação pelo delito do art. 195 do CPM. Decisão
unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido em relação à condenação, por
desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM e à extinção da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
punibilidade com fulcro no § 4º desse mesmo dispositivo legal. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. nº 7001298-51.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação:
09/11/2020) ("Grifos nossos")

Inconformada com a referida decisão, a PGJM interpôs os Embargos Infringentes nº 7000886-
86.2020.7.00.0000 , na parte do Acórdão que deu provimento parcial ao Apelo da defesa e que condenou o
ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, declarando
a extinção da punibilidade com fundamento do § 4º do mesmo artigo, todos do CPM.

Nos referidos Embargos Infringentes, a PGJM postulou a prevalência do voto dissidente, para que fosse dado
parcial provimento ao recurso defensivo, com consequente condenação do ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR, por desclassificação, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do
Código Penal Castrense, sem que fosse reconhecida a extinção da sua punibilidade. Para tanto, a PGJM
alegou que o "armamento militar não foi recuperado pelo Recorrido e por este devolvido no aquartelamento,
muito menos que terceiro assim tenha agido em nome do ex-militar". Pontuou, ainda, ter sido encontrada a
res somente após a mobilização de significativo aparato militar, razão pela qual entendeu pela ausência da
reparação do dano.

Em sessão de julgamento, realizada em 24/08/2021, o Plenário do STM, por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada, de ofício, pela Ministra Relatora dos Embargos Infringentes e de Nulidade, que dava interpretação
conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, e reconhecia a ilegitimidade do Parquet para a
oposição dos Embargos. No mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, acolheu os Embargos
Infringentes opostos pela PGJM, para condenar o ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, reconhecendo o
concurso de crimes com o delito do art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à
unanimidade de votos, resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do
art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art. 67 do CPM), com direito ao
sursis e a recorrer em liberdade, nos termos do meu voto, na qualidade de Ministro-Revisor, ocasião em que
fui designado Relator para fins de lavratura do aludido Acórdão, com a seguinte ementa:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO
INCISO I PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO STM. CAUSA EXTINTIVA
DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO
EMBARGADO INSUFICIENTE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO DO ARMAMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ESFORÇOS EMPREENDIDOS PELA
FORÇA TERRESTRE. OPERAÇÃO MILITAR PARA A RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO CULPOSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A reparação
do dano deve recair principalmente sobre o autor da subtração do bem ou por
terceiro que tenha agido em seu nome. No caso dos autos, não houve reparação do
dano de forma espontânea pelo acusado. A arma foi reavida exclusivamente
mediante ação de militares que, arriscando suas vidas, ingressaram nas favelas a
sua procura, sendo que a participação do acusado para a recuperação da arma se
limitou a informar as autoridades do roubo do armamento. 2. Não me parece razoável
que a confissão do Embargado de que teve o armamento de serviço roubado, quando se
encontrava dentro de um carro estacionado em local fora do Quartel, após abandonar o seu
posto de serviço, seja suficiente para fins de incidência da causa extintiva de punibilidade. 3.
A conduta do Embargado em nada contribuiu para a recuperação do bem subtraído,
uma vez que o militar, obviamente, tinha o dever de contar a verdade (art. 28,
inciso I, do Estatuto dos Militares) e dar conhecimento às autoridades militares
sobre o roubo do armamento de serviço que se encontrava sob sua cautela e posse
(Anexo I, Item 6, do Decreto nº 4.346/2002 que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército
R-4), condição esta que não pode ser considerada como causa extintiva de
punibilidade para fins do previsto no § 4º do art. 303 do CPM. 4. O benefício do § 4º
do art. 303 do CPM, destina-se aos autores do crime de peculato culposo quando
estes reparam o dano, antes da sentença irrecorrível e não nos casos em que a
reparação ocorre, como é a hipótese vertente, por ato da própria Administração
Militar. 5. Condenação pelo crime de peculato culposo. Embargos conhecidos e providos.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. nº 7000886-86.2020.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de
Publicação: 19/10/2021) ("Grifos nossos")

É justamente contra essa última decisão que a Defesa interpôs os presentes Embargos de Declaração.

O Embargante alega omissão no Acórdão e violação dos artigos 2º e 5º, II e XXXIV, e 22, I, da CRFB/88, para
fins de prequestionamento.

Para fundamentar sua pretensão, o Embargante sustenta os seguintes argumentos:

"(...) esta Corte Superior, através do acórdão embargado não reconheceu a causa de extinção
da punibilidade prevista no art. 123, VI c/c art. 303, § 4º, ambos do CPM.
(...)
Conforme foi demonstrado através da instrução processual da Ação Penal Militar (APM) nº.
0000291-66.2017.7.01.0201, por volta das 00h30min do dia 19/09/2017, o embargante, no
momento em que realizava uma ronda na parte externa da sua Organização Militar, se
encontrou com a Srta. Laura que o aguardava no seu veículo automotor e iniciaram uma
conversa tentando buscar informações que o ajudassem a localizar seu irmão (evento 14, 4-
VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
No carro da Srta. Laura, esta manifestou a necessidade de utilizar um banheiro, razão pela
qual se dirigiram a um posto de gasolina no final da Av. Duque de Caxias, na Vila Militar de
Deodoro, cerca de 5 (cinco) minutos da Organização Militar do embargado (evento 14, 4-
VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
Em seguida, dirigiram-se para o centro do bairro de Marechal Hermes, menos de 10 (dez)
minutos da Organização Militar do autor, para que a Srta. Laura pudesse comprar algo para se
alimentar para em seguida a deixar próximo a via expressa "TransOlímpica" possibilitando que
pudesse ir em direção ao bairro no qual residia (Barra da Tijuca), já que ela não conhecia a
região de Marechal Hermes e Deodoro (evento 14, 4-VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
Ao parar o veículo na baia dos ônibus, sentido vila militar, Srta. Laura desembarcou e foi
comprar algo para se alimentar, permanecendo o embargante no interior do veículo, pois
estava fardado e armado (evento 14, 4-VÍDEO até 8- VÍDEO da APM).
Neste momento um veículo automotor da marca Ford, modelo Ka, de cor branca, fechou a
saída do carro em que se encontrava o embargante e um elemento desceu do carona com a
arma em punho anunciando um assalto (evento 14, 4- VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
Para infelicidade do embargante a arma que portava (pistola 9mm) foi levada pelos meliantes
(evento 14, 4-VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
Desesperado, o embargante procurou a delegacia de Polícia Civil mais próxima, mas os
agentes que nela se encontravam o orientaram no sentido de procurar uma viatura da Polícia
Militar para que através do "rádio patrulha" iniciassem as buscas pelo veículo dos delinquentes
(evento 14, 4- VÍDEO até 8-VÍDEO da APM).
Ao avistar uma viatura do Exército o embargante pediu ajuda à guarnição. Esta por
sua vez fez uma patrulha na área próxima ao local do fato, recebendo posteriormente ordens
superiores para se dirigirem à Organização Militar do embargado e relatasse o fato ao Oficial
de Serviço para adotar as medias pertinentes (evento 1, 1-APENSO, fl. 41 da APM).
O Exército realizou diligências nas comunidades próximas ao local do fato e conseguiu
recuperar o armamento no mesmo dia, bem como todas as munições que estavam no
carregador (evento 14, 9-VÍDEO até 11-VÍDEO da APM).
Logo, restou provada nos autos processuais houve a reparação do dano, que, uma vez
ocorrida antes da Sentença irrecorrível, implica a extinção da punibilidade do acusado, nos
termos do § 4º do art. 303 do CPM.
(...)
O art. 123 do CPM dispõe que: "extingue-se a punibilidade: (...); VI - pelo ressarcimento do
dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º)."
(...)
Perceba V. Ex. que o legislador não estabeleceu um sujeito para ressarcir/ reparar o dano. A
exigência é de voluntariedade e tempestividade de quem quer que seja, para incorrer na
extinção da punibilidade em comento.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
E o que fez esta Corte Castrense através do acórdão embargado?
Usurpou a competência do Poder Legislativo de legislar sobre a matéria penal e
"feriu" diretamente o Princípio da Legalidade, Princípio da Segurança Jurídica e o da Separação
de Poderes!
(...)
O acórdão é silente, e, portanto, omisso nestas questões trazidas através dos presentes
declaratórios!
Logo, diante do vício de omissão apontado deve-se apreciar a suscitada violação aos princípios
que regem a matéria e aos dispositivos violados, a saber: arts. 2º e 5º, II e XXXIV e 22, I da
CRFB/88; suprindo a omissão e existente no acórdão embargado. (...)"

Requer, desse modo, que sejam supridas as omissões apontadas, para fins de prequestionamento das
normas constitucionais que entende terem sido violadas, de modo a permitir a interposição de recurso
extraordinário junto ao STF, para que a Corte Constitucional se posicione quanto à extensão e a abrangência
das referidas normas, observados o art. 2º e o art. 5º, II e XXXIV, e o art. 22, I, da CRFB/88.

Ademais, após a juntada do Acórdão dos Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, tanto a
Defesa como a PGJM manifestaram-se pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
crime do art. 303, § 3º, do CPM.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Entretanto, preliminarmente, entendo que deve ser suscitada, perante o Plenário desta Corte, a Questão de
Ordem abaixo descriminada, em face da interposição, pela Defesa, de recurso de Agravo Interno interposto
contra a decisão desse Relator que manteve o julgamento dos presentes Embargos de Declaração em
Sessão Virtual.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE
RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL DE 16/05 A 19/05/2022

Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal, submeto à apreciação do Plenário
desta Corte a presente Questão de Ordem para que o julgamento do referido recurso seja mantido
em sessão virtual de 16 de maio de 2022, segunda-feira, com início às 13h30 e encerramento no dia 19
de maio de 2022, quinta-feira, às 18h00, conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº 069/2022, de 3
de maio de 2022.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por
meio do qual o Embargante alega omissão no Acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes
nº 7000886-86.2020.7.00.0000 e violação dos artigos 2º e 5º, II e XXXIV, e 22, I, da CRFB/88, para fins de
prequestionamento.

A Defesa apresentou, "com base no art. 7ª da Resolução nº. 275/2020 c/c o art. 2º do Ato Normativo nº.
426/2020, ambos desse E. STM", pedido de conversão do julgamento da sessão virtual,
designada para 16 a 19 de maio de 2022, para sessão na modalidade por videoconferência
(Evento 12).

INDEFERI o referido pedido, considerando que a matéria suscitada no presente recurso é unicamente de
direito, sem maiores indagações de fatos, que já foram exaustivamente debatidos, apreciados e julgados
nos momentos processuais competentes e antecedentes ao pressente recurso.
Ademais, não vislumbrei no pedido formulado qualquer demonstração de efetivo prejuízo para a Defesa,
ressaltando que, segundo o art. 76 do Regimento Interno deste Tribunal Superior, não cabe sustentação oral
em sede de Embargos de Declaração, in verbis (Evento 16):

"(...) Trata-se de pedido formulado pela Defesa, "com base no art. 7º da Resolução nº.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
275/2020 c/c art. 2º do Ato Normativo nº.426/2020, ambos deste E. STM", de conversão do
julgamento da sessão virtual, designada para 16 a 19 de maio de 2022, para sessão na
modalidade por videoconferência (Evento 12).
A matéria ventilada nos autos se refere ao julgamento de Embargos de Declaração, não
comportando, portanto, sustentação oral, nos termos do art. 76 do Regimento Interno deste
Tribunal Superior, in verbis:
Art. 76. Não haverá sustentação oral no julgamento do Agravo previsto no art. 123, de
Embargos de Declaração e de Arguição de Suspeição e/ou Impedimento.
§ 1º Nos demais julgamentos, o Presidente, lido o Relatório, dará a palavra,
sucessivamente, ao autor, recorrente ou peticionário e ao réu ou recorrido, para
sustentação de suas alegações, inclusive as arguições formuladas como preliminares.
§ 2º No recurso interposto pela acusação, havendo também apelo da Defesa, o
representante do Ministério Público Militar falará em primeiro lugar. ("Grifos Nossos")
No presente Recurso, o Embargante alega omissão no Acórdão dos Embargos Infringentes nº
7000886-86.2020.7.00.0000 e violação dos artigos 2º e 5º, incisos II e XXXIV e art. 22, inciso I
da CRFB/88, para fins de prequestionamento, cuja matéria é unicamente de direito, sem
maiores indagações de fatos, que já foram, exaustivamente, debatidos, apreciados e julgados
por esta Corte.
Ademais, não há no requerimento formulado qualquer demonstração de efetivo prejuízo para a
Defesa, quer pelo fato de não caber sustentação oral em sede de Embargos de Declaração,
quer pelo fato de a matéria ventilada ser unicamente de direito.
Assim, sem deixar de considerar que não cabe sustentação oral em julgamento de Embargos
de Declaração, por expressa vedação regimental, entendo que o Requerente não apresentou
argumentação fática e/ou de direito a justificar o deferimento do referido pleito, consoante
jurisprudência sedimentada por essa Corte e pelo Supremo Tribunal Federal:
"(...) 1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente,
com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo
julgamento virtual do recurso. (...)" (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº
7000014-37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 08/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021) ("Grifos Nossos")
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO
APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM AMBIENTE
ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os
processos de competência do Supremo Tribunal Federal podem "ser submetidos a
julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas
as respectivas competências das Turmas ou do Plenário", ex vi do artigo 21-B do RISTF.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes
quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de
declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 3. Embargos declaratórios
desprovidos." (ARE 1285527 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC
04-02-2021) ("Grifos Nossos")
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa de conversão do julgamento
de sessão virtual para a modalidade por videoconferência.
Providências pela SEJUD. (...)"

Inconformada com a Decisão deste Relator, a Defesa interpôs Agravo Interno Nº 7000326-
76.2022.7.00.0000, aduzindo, em síntese, que há prejuízo à atuação do advogado, por ofensa ao art. 133 da
CRFB/88 e ao art. 7º, X e XI, da Lei nº 8.906/94, ressaltando que este Tribunal seria composto, na sua
maioria, por "magistrados leigos", in verbis (EVENTO 21):

"(...) Sustentação oral é uma coisa, usar da palavra pela ordem e reclamar, são outras!

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
O art. 133 da CRFB/88, doa a quem doer, dispõe: "O advogado [e a advogada] é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei".
Já o art. 7º, X e XI da Lei nº. 8.906/94, doa a quem doer, dispõe:
(...)
Ademais, essa E. Corte se diferencia dos outros tribunais pátrios na medida em que a maioria
de seus membros (10 de 15 ministros) são "magistrados leigos", ou seja, não têm a
obrigatoriedade de possuir notório saber jurídico, ou seja, de ser jurista, o que não se confunde
com bacharelato em Direito, mas proferem a tutela jurisdicional do Estado em matéria
criminal. O que torna ainda mais imprescindível a presença do(a) advogado(a) (física ou por
videoconferência) no ato dos seus julgamentos, para conciliar a técnica jurídica com a
experiência trazida da vida castrense por esses MM. magistrados leigos.
(...)
Perceba que tanto a constituição como a lei não exige dos magistrados militares o "notório
saber jurídico". Os juízes federais da Justiça Militar e membros do Ministério Público Militar têm
a obrigatoriedade de possuírem graduação em Direito exigida no edital dos seus respectivos
certames e, por passarem pelo crivo do concurso público, seu saber jurídico é presumido.
4. DO REQUERIMENTO:
Ante o exposto, pugna o agravante pelo conhecimento e provimento do presente recurso com
o fim de reformar a decisão monocrática ora agravada, para:
a) Retirar o feito da pauta de julgamento da sessão virtual de 16 de maio de 2022, segunda-
feira, com início às 13h:30m e encerramento no dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, às
18h:00m;
b) A conversão da modalidade de julgamento de "virtual" para "videoconferência", com base
no art. 7ª da Resolução nº. 275/2020 c/c art. 2º do Ato Normativo nº. 426/2020, ambos desse
E. STM."

Não obstante, a Defesa também impetrou o Mandado de Segurança autuado sob o n
o 7000327-
61.2022.7.00.0000, objetivando que seja conferido "efeito suspensivo ao Agravo Regimental, determinando-
se o sobrestamento dos Embargos de Declaração nº.: 7000095-49.2022.7.00.0000 até o julgamento final do
Agravo Regimental".

A Defesa parece demonstrar desconhecimento da história desta Corte, em relação à atuação de excelência
de seus Ministros, na promoção da Justiça Militar e na preservação dos direitos e garantias fundamentais dos
acusados, como membros efetivos do Poder Judiciário brasileiro, vez que a decisão deste Magistrado que
indeferiu a conversão da modalidade de julgamento foi devidamente motivada e compatível com a
orientação jurisdicional prevalente sobre a matéria.

A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal corroboram a decisão deste Relator, no sentido
de que os processos de competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em
pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação ao texto constitucional. Mormente naqueles
feitos, como é a hipótese presente, nos quais sequer é admitida sustentação oral.

Ante o exposto, levo à apreciação do Plenário a presente Questão de Ordem, e voto para que o
julgamento dos Embargos de Declaração n
o 7000095-49.2022.7.00.0000, opostos por HUGO
MARTINS SOUSA BACELAR, seja mantido na sessão virtual de 16 de maio de 2022, segunda-feira, com
início às 13h30 e encerramento no dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, às 18h00, conforme Pauta de
Julgamento publicada no Dje nº 069/2022, de 3 de maio de 2022.

MÉRITO

Há 2 (duas) questões principais que devem ser analisadas no referido recurso: a aplicabilidade da causa
extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM e a ocorrência, ou não, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 303, § 3º, do CPM.

A primeira questão foi o único ponto de divergência do Colegiado, por ocasião do julgamento, em
23/9/2020, da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, a qual, também, foi o único objeto de
controvérsia, quando do julgamento, em 24/8/2022, dos Embargos Infringentes nº 7000886-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
86.2020.7.00.0000.

A outra questão, referente a suposta prescrição em relação ao crime do peculato culposo, foi suscitada pela
Defesa e pela PGJM, após a juntada aos autos do Acórdão dos Infringentes.

DA APLICABILIDADE DA CAUSA EXTINTINTIVA DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM

Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única o
esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte Castrense,
quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.

Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1] depreende-se que os Embargos de Declaração têm por
finalidade específica corrigir ou esclarecer omissões, contradições ou obscuridades nos acórdãos, de modo a
permitir " o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e
proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)".
("grifos nossos").

No caso concreto, verifica-se que o Embargante tenta rediscutir a matéria quanto à não
aplicação da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, repetindo matérias
fática e de direito que já foi amplamente discutida e decidida por esta Corte, quer em sede de recurso de
Apelação, quer em sede dos Embargos Infringente e de Nulidade ora embargados, reafirmando, ainda, uma
possível violação dos artigos 2º e 5º, II e XXXIV, e 22, I, da CRFB/88.

Quando do julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, esta Corte se debruçou sobre a
aplicabilidade ou não, no caso, da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM e, para
afastar qualquer dúvida, destaco os seguintes trechos do aludido Acórdão:

"(...) Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sargento do Exército
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 30 de setembro de 2019, que o condenou à pena de 3
(três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do COM (abandono de posto), e à pena de
6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM (extravio
culposo), unificadas em 9 (nove) meses de detenção (...)
Em suas Razões recursais (...) Quanto à preliminar, considera prequestionados os arts.
2º, 5º, inciso XXXVII, e 22, inciso I, todos da Constituição Federal (...) No mérito (...)
No que concerne ao delito de extravio culposo (art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM), pede
a desclassificação da conduta do Apelante para o crime de peculato culposo (art.
303, § 3º, do CPM), alegando não ter havido
extravio do armamento, mas, sim, subtração. Na hipótese de desclassificação, requer a
extinção da punibilidade pela reparação do dano, nos termos do § 4º do art. 303 do
CPM, levando em conta o fato de o armamento e as munições terem sido
recuperados pelo Exército no mesmo dia da subtração
(...)
No presente caso, as provas testemunhais e documentais são incontestes no sentido de ter o
Acusado se ausentado do aquartelamento, na madrugada do dia 18 para o dia 19 de setembro
de 2017, fardado e levando consigo o armamento e a munição que lhe foram acautelados ao
assumir o serviço, os quais foram subtraídos por meliantes.
Em Juízo, a testemunha LAURA LANGLANDS SANTHIAGO relatou que o roubo ocorreu fora do
veículo. Os assaltantes mandaram a depoente e o Acusado saltarem do veículo; em seguida,
os renderam, roubaram seus
pertences e saíram. A depoente conseguiu ver que os dois assaltantes estavam armados e
disse que, no roubo, foi levada a arma do Acusado e o celular da testemunha (evento 14 -
VIDEO4 a VIDEO8 - processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
A testemunha Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL disse ter sido informada
que o Réu estava fora do batalhão e sofreu um assalto. Relatou que lhe foi determinado que o
batalhão saísse juntamente com outras unidades, para recuperar o armamento e, no mesmo
dia, por volta das 15h, foi informado de que a pistola havia sido encontrada na favela da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
Palmeirinha. Esclareceu que a arma é entregue ao militar quando assume o serviço, não sendo
permitido sair da unidade com o armamento sem autorização (evento 14 - VIDEO9 a VIDEO11 -
processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
No seu interrogatório, o Réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou
aos superiores sobre o roubo, tendo a arma sido recuperada no mesmo dia em uma favela
próxima. Um morador avisou a um Capitão, participante da operação, que o armamento tinha
sido deixado em local abandonado. Ainda segundo o Acusado, ele foi roubado cerca de duas
horas depois de ter saído do quartel (evento 37 - VIDEO1 a VIDEO8 - processo nº 291-
66.2017.7.01.0201)
(...)
Por outro lado, assiste razão à Defesa quando assevera que a conduta não se amolda ao tipo
penal previsto no art. 265, c/c o art. 266 do CPM, pois, de fato, não houve extravio ou
desaparecimento da arma, mas, sim, sua subtração por terceiros. Assim, a conduta do
Acusado se enquadra no tipo penal de peculato culposo, previsto no § 3º do art. 303 do CPM
(...)
Porém, não obstante esse erro antecedente, não se pode ignorar todo o esforço que o Réu
empreendeu a posteriori a fim de recuperar essa arma. De fato, ele não se contentou em
apenas ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência noticiando o roubo. Na verdade,
observa-se nos autos que o Apelante, sabendo que não tinha condições de, sozinho, adentrar
na inóspita localidade onde a arma possivelmente estava e recuperá-la, acionou as
autoridades competentes que tinham condições de lograr êxito nessa empreitada
(...)
Portanto, imperioso se faz o reconhecimento da reparação do dano, que, uma vez ocorrida
antes da Sentença irrecorrível, implica a extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que
dispõe o § 4º do art. 303 do CPM (...)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
(...)
Votei no sentido de dar provimento parcial à apelação interposta pela defesa para, afastando a
incidência da pleiteada extinção da punibilidade, condenar o apelante, por desclassificação, à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no § 3º do art. 303, do Código Penal
Castrense
(...)
À luz do dispositivo em comento, a reparação do dano deve recair principalmente sobre o
autor da subtração do bem. No caso dos autos, não houve reparação de dano de forma
espontânea pelo acusado. A arma foi recuperada exclusivamente mediante ação de militares
que, arriscando suas vidas, ingressaram nas favelas a sua procura, sendo que a participação
do acusado para a recuperação da arma se limitou a informar as autoridades do roubo do
armamento.
No seu interrogatório, o réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou
aos superiores sobre o roubo, tendo sido a arma recuperada no mesmo dia em uma favela
próxima. Um morador avisou a um capitão, participante da operação, que o armamento tinha
sido deixado em local abandonado. Ainda, segundo o acusado, ele foi roubado cerca de duas
horas depois de ter saído do quartel
(...)
À luz do dispositivo em comento, a reparação do dano deve recair principalmente sobre o
autor da subtração do bem. No caso dos autos, não houve reparação de dano de forma
espontânea pelo acusado. A arma foi recuperada exclusivamente mediante ação de militares
que, arriscando suas vidas, ingressaram nas favelas a sua procura, sendo que a participação
do acusado para a recuperação da arma se limitou a informar as autoridades do roubo do
armamento.
No seu interrogatório, o réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou
aos superiores sobre o roubo, tendo sido a arma recuperada no mesmo dia em uma favela
próxima. Um morador avisou a um capitão, participante da operação, que o armamento tinha
sido deixado em local abandonado. Ainda, segundo o acusado, ele foi roubado cerca de duas
horas depois de ter saído do quartel
(...)
Eis as razões pelas quais este Relator conhecia e dava provimento parcial ao apelo defensivo,
para manter irretocável a condenação do apelante à pena de 3 (três) de detenção como

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
incurso no art. 195 do CPM, no que foi acompanhado pela unanimidade do Plenário.
Em relação ao crime de extravio de armamento culposo, art. 265 c/c o art. 266 do CPM, provia
o apelo defensivo para, por desclassificação, condenar o apelante à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do mencionado Código Penal Castrense, mantidos a
concessão do benefício do sursis e o regime inicial aberto para o seu eventual cumprimento
nos termos da sentença recorrida, negando, assim, o reconhecimento da incidência da
extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM. (...)" ("grifos nossos").

Da mesma forma, a questão da aplicabilidade ou não, no caso, da causa extintiva de punibilidade prevista
no § 4º do art. 303 do CPM, bem como a matéria fática ventilada nos autos, foram exaustivamente debatidas
por esta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, ora
recorrido. Destaco:

"(...) A questão divergente importa em decidir se, no caso concreto, deve ser
mantida ou afastada a incidência da causa extintiva de punibilidade, prevista no §
4º do art. 303 do CPM, tendo em vista que este foi o único ponto de divergência do
Colegiado, por ocasião do julgamento, em 23/09/2020, da Apelação nº 7001298-51.2019.
Naquela oportunidade, o Plenário ficou, literalmente, dividido em relação ao
referido tema, razão pela qual o Ministro-Presidente, valendo-se da regra do inciso
I, parágrafo único, do art. 69 do Regimento Interno do STM, proclamou a decisão
mais favorável ao então Apelante, para dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, condenando-o, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do
CPM e declarar a extinção da sua punibilidade, nos termos do § 4º do art. 303 do
mesmo Código.
(...)
Assim, no caso sub examine, não vislumbro que o Embargado tenha obrado em qualquer
contribuição efetiva, para recuperar o referido armamento roubado, por elementos não
identificados. Ressalta-se que o referido roubo ocorreu fora dos muros do quartel, mais
precisamente, no local conhecido como "Batata de Marechal", em Marechal Hermes-RJ.
No momento do roubo, o Embargado encontrava-se fardado e de serviço de Sargento de Dia,
tendo na verdade abandonado o seu posto, ausentando-se de sua organização militar sem
autorização, levando consigo armamento de serviço. Daí o fato deste Tribunal ter confirmado,
por unanimidade, sua condenação pelo crime do art. 195 do CPM, por ocasião do julgamento
da Apelação nº 7000886-86.2020.7.00.0000.
(...)
Segundo consta o Embargado compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e
participou o "roubo" do armamento aos seus superiores. No entanto, com todo o respeito ao
posicionamento supramencionado, não verifico "esforço" ou "empenho" por do Embargado
que justifique o reconhecimento do benefício do § 4º do art. 303 do CPM.
Na verdade, o comportamento desidioso do Embargado resultou na necessidade de o Exército
Brasileiro ter empreendido uma operação militar, envolvendo várias organizações militares,
com custos materiais e logísticos, com o emprego de meios operacionais de mais de 500
(quinhentos) homens no terreno. Felizmente, não houve confrontos ou baixas em razão da
referida operação, tendo o armamento sido recuperado, vez que foi deixado em um local
abandonado na favela da "Palmeirinha".
Assim, não me parece razoável que a confissão do Embargado de que teve o armamento de
serviço roubado, quando se encontrava dentro de um carro estacionado em local fora do
Quartel, após abandonar seu posto de serviço, seja suficiente para fins de incidência da causa
extintiva de punibilidade.
(...)
É digno de nota que por ocasião do julgamento da Ação Penal Militar (APM), Processo nº
0000291- 66.2017.7.01.0201, a Dra. MARIA PLACIDA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO, Juíza
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, divergiu dos demais membros do CPJ, no
tocante à condenação do Embargado pelo crime do art. 265 c/c o art. 266, do CPM. Em sua
declaração de voto, ao mesmo tempo que reconhecia ter o Embargado cometido o crime do §
3º do art. 303 do CPM, afastava a incidência da causa extintiva de punibilidade prevista no §
4º, do mesmo artigo, in verbis:
"A prova colhida me permitiu a conclusão de que o relato do réu e da testemunha Laura

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
são verossímeis, ou seja, houve o crime de roubo do armamento, recuperado na parte
da tarde do dia 19/9/2017, na comunidade conhecida como "Palmeirinha". Em verdade,
no momento em que recebeu a arma em cautela para assumir o serviço, o réu passou a
ter a posse legítima do armamento e munição em razão da função e, ao sair da unidade
militar, sem autorização, cometeu conduta imprudente, existindo o nexo causal e o
resultado naturalístico, além de ser plenamente previsível a ele que, naquelas
circunstâncias de tempo e lugar era grande a possibilidade de ser assaltado. A posterior
subtração da arma por terceiros somente foi possível devido à ação imprudente do réu,
restando configurada sua contribuição culposa para o roubo. Nesse sentido, já se
manifestou o E. STM: (...) As provas dos autos indicam que não houve o extravio
do armamento, mas sim, subtração, considerando que o Acusado de forma negligente
passou o seu armamento para um militar que não conhecia quando da troca do
quarto de hora, contribuindo culposamente para que outrem o subtraísse (...)[2]
Contudo, não acolhi o pedido defensivo de aplicação do § 4º do referido art. 303, eis
que não houve a reparação do dano pelo réu, ao contrário, ele sequer sabia o destino
dado ao armamento, recuperado com a necessidade de mobilização de grande
aparato militar, envolvendo várias unidades do Exército e cerca de 500 militares
que adentraram em comunidades perigosas desta capital, conseguindo recuperar a
res na parte da tarde do dia 19/9/2017, ou seja, a arma permaneceu em poder de
meliantes das 2h até às 15h. Diante disso, julguei procedente, em parte, a denúncia
para considerar o réu incurso, por desclassificação, na sanção do art. 303, § 3º, do CPM,
condenando-o à pena mínima de 3 (três) meses de detenção, negando a aplicação do §
4º do citado artigo porque não houve reparação do dano pelo réu."
Assim, apesar de não ter participado do julgamento que resultou no Acórdão ora embargado,
com todas as venias ao entendimento em contrário, ao cotejar os argumentos apresentados
por ambas as correntes, alinho-me ao voto declarado divergente, que condenava o
Embargado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM,
mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena, nos termos expostos na sentença recorrida, negando, outrossim, o
reconhecimento da incidência da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM.
É irrefutável o fato de que o militar não procedeu à devolução do armamento e das munições
roubadas. Tanto o voto declarado vencedor como o voto declarado vencido são unânimes em
reconhecer que o armamento e as munições subtraídas foram recuperados em decorrência da
operação militar realizada pelas Organizações Militares do Exército. Conforme consta do
depoimento do Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL, Comandante do 1º
Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola) - Regimento Sampaio, o General determinou que o
Batalhão saísse às ruas com outras unidades militares, para recuperar o armamento.
O referido Coronel foi designado para a zona de ação na "favela do Muquiço", sendo que a
arma foi encontrada na "favela da Palmeirinha". Segundo consta, um Capitão, que estava
nesta zona de ação, foi informado por um transeunte a respeito da localização da arma (APM,
Evento 14, vídeos 9, 10, 11).
Do Auto de Prisão em Flagrante, consta às fls. 67, no Ofício nº 79-Sec Just/1º B1 Mtz (Es), a
seguinte informação, que se coaduna com o depoimento do Coronel DOUGLAS FERNANDES DE
OLIVEIRA AMARAL
prestado em juízo (APM, Evento 1, - Apenso 1):
(...)
Da solução exarada no IPM, depreende-se a dimensão da operação militar que teve de ser
desencadeada para recuperar o armamento roubado. Tal operação envolveu, no mesmo dia
19/09/2017, por ordem do Comandante da Brigada de Infantaria Motorizada, todos os
Batalhões da Brigada, recebendo, cada qual, uma área para atuação (APM, Evento 1, - Apenso
1).
Portanto, entendo que não houve a reparação do dano por parte do Embargante ou por
terceiro que tenha agido em seu nome, e sim, o que ocorreu, foi a apreensão do armamento e
das munições, em razão das medidas adotadas pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar,
que envolveu a mobilização de cerca de 500 (quinhentos) militares, que tiveram que adentrar
em áreas de risco, conhecidas na cidade do Rio de Janeiro, para a recuperação do armamento
da Força Terrestre. De toda sorte, a conduta do Embargado em nada contribuiu para a
recuperação do bem subtraído, uma vez que o militar, obviamente, tinha o dever de contar a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
verdade (art. 28, inciso I, do Estatuto dos Militares)[1] e dar conhecimento às autoridades
militares sobre o roubo do armamento de serviço que se encontrava sob sua cautela e posse
(Anexo I, Item 6, do Decreto nº 4.346/2002 que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército
R-4)[2], condição esta que não pode ser considerada como causa extintiva de punibilidade
para fins do previsto no § 4ª do art. 303 do CPM.
Frisa-se que a recuperação do citado armamento somente foi possível após a atuação de
vários militares que envidaram esforços ao adentrar em área de risco, em complexa e
arriscada operação para efetivar a recuperação do material bélico. Nesse sentido, trago à
colação o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000466-18.2019.7.00.0000, publicado
em 17/10/2019, que aponta para a necessidade, efetiva, de o acusado contribuir para a
recuperação do bem, para fins de beneficiar-se da causa extintiva de punibilidade, prevista no
§ 4º, do art. 303 do CPM, in verbis:
"APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CARREGADOR DE FUZIL. NÃO OCORRÊNCIA
DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DOLO CONFIGURADO. PECULATO CULPOSO. BEM
APREENDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 303, § 4º, DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVAS
DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. 1. A alegação do Réu, no sentido de
que se esqueceu de devolver o carregador de fuzil que lhe havia sido entregue por
ocasião do serviço, deixa de ter qualquer
utilidade para sua Defesa no momento em que esse Acusado, alertado sobre seu ato
falho, prefere não devolver imediatamente o bem pertencente à Administração Militar.
A partir desse instante, passa a se configurar a vontade livre e consciente de se
apropriar da coisa alheia móvel que estava em sua posse. 2. Uma vez que o bem não
foi devolvido, mas sim apreendido, não há que se falar em reparação do dano apta a
permitir que o acusado do delito de peculato culposo tenha sua punibilidade extinta nos
termos do art. 303, § 4º, do CPM. 3. Se não há provas suficientes de que a negligência
observada tenha sido determinante para o êxito da conduta de quem se apropriou do
bem, imperiosa se faz a absolvição do encarregado da guarda do material em relação
ao peculato culposo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. 4. Extingue-se a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva em concreto, na modalidade
retroativa, se, entre o recebimento da Denúncia e o presente julgamento, transcorreu o
lapso temporal necessário à sua declaração. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime. Prescrição declarada em relação à conduta do segundo Réu. Decisão
unânime." (grifo nosso).
De tal feita, a declaração de extinção da punibilidade do Embargado, em razão da reparação
do dano, com todas as venias, não se justifica. Por razões de Política Criminal, o benefício do §
4º do art. 303 do CPM, destina-se aos autores do crime de peculato culposo quando estes
reparam o dano, antes da sentença irrecorrível e não nos casos em que a reparação ocorre,
como é a hipótese vertente, por ato da própria Administração Militar.
Ademais, não é despiciendo ressaltar que o armamento somente foi recuperado devido a
complexa operação militar que importou risco real para a incolumidade física dos militares e
dos civis, moradores das áreas onde as mesmas ocorreram.
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para condenar
o ex-3ºSg HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 303, § 3º, do
CPM, nos termos do Voto do Ministro Ten. Brig. Ar WILLIAN DE BARROS, reconhecendo o
concurso de crimes com o delito do art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à
unanimidade de votos. Resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção,
na forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art.
67, do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em liberdade."

Verifica-se, assim, que o Embargante pretende rediscutir matérias fática e de direito que já foram
amplamente debatidas por essa Corte nos Embargos Infringente e de Nulidade nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, ora recorrido, bem como no próprio recurso de Apelação precedente.

Portanto, não há reparos a serem feitos no Acordão vergastado, sendo evidente o propósito do Embargante
de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, para reexaminar e modificar matérias já sobejamente
decididas por este Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte quanto ao não cabimento dos Embargos Declaratórios
para os fins ora pretendidos:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem
vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a
pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem
vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As razões de decidir do
Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo
erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000903-25.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Embargos de declaração opostos pela Defesa Constituída, com efeitos
infringentes, com intuito de rediscutir matéria suficientemente enfrentada pela Corte. II - Não
há violação ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do não-conhecimento de Revisão Criminal e do
desprovimento de Agravo Interno quando não se vislumbra o preenchimento de nenhuma
das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM. III - Não é possível falar que há análise de prova
nova em sede de Revisão Criminal quando a suposta prova nova apresentada pela Defesa
Constituída apenas serve de embasamento para justificar o não preenchimento dos
requisitos necessários ao conhecimento do pedido revisional, inexistindo, portanto, violação
aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. IV - Somente é possível conferir
efeitos infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões
claramente teratológicas. V - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão atacado. VI - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Embargos
de Declaração nº 7000002-23.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 13/05/2021)

No tocante ao prequestionamento suscitado, não há afronta à matéria constitucional, mormente aos
dispositivos elencados pelo Embargante, dispostos nos artigos 2º, 5º, incisos II e XXXIV, e 22, I, da CRFB/88,
que tratam da separação dos poderes, do princípio da legalidade, do direito de petição e da competência
privativa da União para legislar sobre direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do art. 303 do CPM
ser norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição e emanada do órgão competente, quer pelo
fato de competir ao Poder Judiciário, como função constitucional, dirimir conflitos de interesses e proceder à
interpretação e à aplicação da legislação, por meio de decisões definitivas e na formação de sua própria
jurisprudência, sem qualquer afronta à separação dos Poderes.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM

Em que pese a prescrição não ter sido suscitada nestes Embargos Declaratórios, mas nos Infringentes e,
mesmo assim, após a juntada do seu Acórdão aos autos, por se tratar de matéria de ordem pública, ela deve
ser considerada.

A Defesa requer que seja declarada a extinção da punibilidade do Embargado, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com base
nos artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM, e no art. 81 do CPPM
(EI nº 7000886-86.2020.7.00.0000, Evento 77).

A PGJM, por meio de Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em
relação ao crime do art. 303, §3º, do CPM (EI nº 7000886-86.2020.7.00.0000, Evento 84).

A PGJM entende que a data da publicação da sentença do Juízo de piso, 30/9/2019 (APM nº
0000291-66.2017.7.01.0201, Evento 241), e não a data da publicação do Acórdão da Apelação,
9/11/2020 (AP nº 7001298-51.2019.7.00.000, Evento 73), deveria ser considerada marco
interruptivo da prescrição, sob o argumento de que o Acórdão proferido pelo STM, em sede de Apelação,
teria extinguido a punibilidade em relação ao crime de peculato culposo.

Assim, considerando que entre a data da publicação da sentença, 30/9/2019, e a data da publicação do
Acórdão dos Embargos Infringentes, 19/10/2021 (EI, Evento 78), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos,
entende a PGJM ser necessário reconhecer "a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em relação
ao crime de peculato culposo, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o art. 125, inc. VII, todos do CPM.".

Em que pesem os judiciosos argumentos exarados pela Defesa e pela PGJM, não vislumbro, no caso
concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por 2 (duas) razões: primeiro, por entender que, em se
tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de
publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição.

Alinho-me, nesse sentido, ao entendimento do STF e do STJ, conforme os seguintes julgados:

AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MARCO
INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo
com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2.
Agravo regimental improvido. (AP 409 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-
10-2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, para fins de marco interruptivo
do prazo prescricional, conta-se a data de sessão de julgamento do recurso e não a data da
publicação do acórdão.
2. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas,
sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da
vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o
exame de corpo de delito do art. 158 do CPP. Precedentes.
3. Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis do delito previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, quando não houver entrega espontânea da
arma de fogo, nem quando se tratar de delito ocorrido após 23/10/2005.
Súmula 513/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Segundo, por entender, também, que o Acórdão prolatado por essa Corte, por ocasião do julgamento
da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, em que pese tenha reconhecido a extinção da pena do
Embargante, na forma do art. 303, § 4º, do CPM, antes, porém, condenou-o à pena de 3 (três) meses de
detenção, pela prática do crime de peculato culposo. Sendo assim, entendo que o referido Acórdão tem
natureza condenatória, razão pela qual deve ser considerado marco interruptivo da prescrição.

No referido julgamento, este Tribunal confirmou a condenação do acusado HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
à pena de 3 (três) meses de detenção, em relação à prática do crime do art. 195 do CPM, e condenou-o, por
desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, declarando
a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 13:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cc77a0c
Em 23/09/2020, a decisão deste Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000, inaugurou um novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal,
tendo sido publicado o referido acórdão em 9/11/2020 (Apelação, Eventos 65 e 73).

Em 24/8/2022, foi julgado o recurso de Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, interposto
pelo MPM, ocasião em que este Tribunal, por unanimidade, ratificou a condenação do Embargante à pena de
3 (três) meses de detenção, pelo crime de peculato culposo e, por maioria, afastou a incidência da causa de
extinção da pena, prevista no § 4º, do art. 303 do CPM, tendo sido publicado o referido acórdão em
19/10/2021 (EI, Eventos 69 e 75).

Assim, não transcorreu período superior a mais de 2 (dois) anos entre a data do julgamento da Apelação nº
7001298-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 23/9/2020, e a data do julgamento dos Embargos Infringentes nº
7000886-86.2020.7.00.0000, ocorrido em 24/8/2022, a justificar o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, tomando por base a pena concreta de 3 (três) meses de detenção aplicada ao
Embargante, pela prática do crime de peculato culposo.

Da mesma forma, caso consideradas as datas de publicação dos referidos Acórdãos, a prescrição, também,
não poderia ser reconhecida.

Assim, entendo que o Acórdão proferido por esta Corte, no recurso de Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000, possui natureza condenatória. O Embargante foi condenado pelo Juízo de piso à pena de
6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime do art. 265 c/c o art. 266 do CPM, e este Tribunal, por
ocasião do julgamento da Apelação, manteve a condenação, mas desclassificou o crime de extravio de
armamento culposo para o crime de peculato culposo, reduzindo a pena imposta na sentença de 6 (seis)
para 3 (três) meses de detenção .

Dessa forma, a decisão deste Tribunal, no julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000 que
reconheceu a incidência da causa especial extintiva de punibilidade, prevista no § 4º do art. 303 do CPM,
não importou descaracterização da natureza condenatória da referida decisão.

Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição"[2][3],
considero que a decisão desta Corte, no julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000,
interrompeu o curso do prazo prescricional.

Ressalta-se que o posicionamento do STF e do STJ tem sido corroborado pelo STM, de forma majoritária,
conforme os seguintes julgados: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000313-14.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de
Publicação: 10/09/2021; AGRAVO INTERNO nº 7000783-79.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 26/01/2021.

Nesse sentido, pelos fatos e fundamentos expendidos, não verifico, no caso concreto, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva alegada pela PGJM e pela Defesa, bem como não há omissões,
contradições, ambiguidades ou obscuridades que justifiquem o acolhimento do presente Recurso.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Declaratórios, mantendo o Acordão vergastado,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, out/2014, p. 567.
[2] HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020.
[3] AgRg no REsp 1.656.393/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 3/8/2021, DJe 13/8/2021; AgRg nos EAREsp 1622843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 15/10/2021

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000095-49.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, "para fins de
prequestionamento", contra Acórdão deste Tribunal (Evento 75 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000886-86.2020.7.00.0000).
3. Conforme relatado, a Defesa do embargante opôs os presentes declaratórios contra o decisum nos
Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, na parte em que o Tribunal, por maioria, acolheu os
Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para condenar o ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à pena
de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, reconhecendo o concurso de crimes
com o delito do art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à unanimidade de votos, resultando, assim, em
uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os
dias de prisão provisória (art. 67, do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em liberdade.
4. A Defesa do embargante, ao invocar a violação do princípio da legalidade e do princípio da segurança
jurídica, alegou existir omissão no Acórdão e violação aos arts. 2º e 5º, incisos II e XXXIV, e 22, inciso I da
Constituição Federal de 1988, para fins de prequestionamento, aduzindo que esta Corte deixou de aplicar a
causa extintiva de pena prevista no § 4º do art. 303 do CPM e de reconhecer a causa de extinção da
punibilidade prevista no art. 123, inciso VI, c/c o art. 303, § 4º, ambos do CPM, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto conhecendo e rejeitando os presentes
Embargos Declaratórios, mantendo o Acordão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abri a divergência por entender que se aplica o instituto da prescrição ao caso vertente.
7. Observa-se que, nestes Declaratórios, a Defesa do embargante articula duas matérias apontando omissão
no Acórdão embargado pela não aplicação da causa extintiva de pena prevista no § 4º do art. 303 do CPM e
pelo fato de não ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto art. 303, § 3º, do
CPM, embora esta última pudesse ser suscitada em sede de preliminar.
8. Em relação à questão da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, o voto do Relator não
merece qualquer reparo, pois a matéria foi debatida nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, não havendo qualquer omissão nesse aspecto.
9. Não obstante, no que diz respeito à matéria de ordem pública, em havendo sentença condenatória como
causa interruptiva da prescrição, não pode o Acórdão deste Tribunal proferido nos autos da Apelação nº
7001298-51.2019.7.00.0000 ser considerado como nova causa interruptiva da prescrição, como bem entendeu
a PGJM por meio do Parecer da lavra da Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
"(...)
Assim sendo, no tocante ao crime de peculato culposo, observa-se que entre a publicação
da sentença de primeiro grau, em 30 de setembro de 2019, e a publicação do
acórdão dos Embargos Infringentes, em 19 de outubro 2021 (evento 78), transcorreu
prazo superior a dois anos. Ressalte-se que o último marco interruptivo do lapso
prescricional foi a sentença condenatória recorrível, uma vez que o Acórdão proferido pelo STM
em Apelação extinguiu a punibilidade em relação a esse crime e, portanto, não pode ser usado
na contagem da prescrição. Forçoso, assim, reconhecer a extinção da punibilidade
pela prescrição retroativa, em relação ao crime de peculato culposo, nos termos do
artigo 123, inciso IV, c/c o art. 125, inc. VII, todos do CPM." (Grifos nossos).
10. Nesse contexto, vale relembrar que, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000291-66.2017.7.01.0201, o
Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM condenou o ex-Sargento do Exército HUGO MARTINS
SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM (abandono de posto),
e à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM (extravio
culposo), unificadas em 9 (nove) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena (Evento
251 da APM). A Sentença foi publicada em 30/9/2019, sendo considerada a última causa
interruptiva da prescrição antes de o feito subir a esta Corte.
11. Nos autos da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, porém, na parte meritória, este Tribunal, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo no que tange à condenação do Réu HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR, à pena de 3 (três) meses de detenção, quanto à pratica do crime previsto no art. 195 do CPM e,
consoante o art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro-Presidente proclamou a decisão para dar
provimento parcial ao Apelo da Defesa para condenar o Apelante HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por
desclassificação do crime capitulado no art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM (extravio culposo), para o delito
previsto no art. 303, § 3º, e declarar a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, todos do
CPM. O citado decisum foi publicado em 9/11/2020 e, nesse contexto, percebe-se que se cuida de Acórdão
meramente confirmatório de Sentença condenatória, conforme já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição,
dado que o Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira
Instância, desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para
uma figura de menor gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor,
remetendo o marco interruptivo da prescrição para a data da publicação da
sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime." (Grifo nosso).
(Recurso em Sentido Estrito n.º 0000141-18.2013.7.01.0301 Relator: Ministro FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada no DJe de 5/9/2013).
12. Do Acórdão proferido no Apelo, o Ministério Público Militar opôs os Embargos Infringentes nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, ocasião em que este Tribunal, por maioria, acolheu os Embargos para condenar o ex-3º Sgt
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do
CPM, nos termos do voto vencido do Ministro WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, proferido na Apelação nº
7001298-51.2019.7.00.0000, reconhecendo o concurso de crimes com o delito do art. 195 do CPM, cuja
condenação foi imposta à unanimidade, resultando em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na
forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art. 67 do CPM), com
direito ao sursis e o de recorrer em liberdade.
13. Assim, verifica-se que, tendo em vista a pena em concreto fixada no patamar de 3 (três) meses de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
detenção no crime capitulado no art. 303, § 3º, do CPM, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois)
entre a publicação da Sentença (30/9/2019) e a presente data, registrando também que esse lapso
teria operado até a publicação do Acórdão proferido nos Embargos Infringentes nº 7000886-
86.2020.7.00.0000 (19/10/2021). Aliás, considera-se que já houve o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar em relação ao Acórdão destes Embargos, apesar de não haver
certificação nos autos.
14. Com efeito, não há dúvida de que o Código Penal Militar, ao disciplinar a prescrição e os marcos
interruptivos de sua contagem, no art. 125, § 5º, do CPM, apresenta um rol taxativo, razão pela qual o Acórdão
confirmatório de condenação em primeiro grau não pode ser considerado como causa de interrupção do prazo
prescricional.
15. O Plenário desta Corte Castrense tem decidido reiteradamente que, a partir da publicação da sentença
condenatória, a prescrição, na forma do § 1º do art. 125 do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao
Réu e será aferido quando transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM,
desde que o recurso seja exclusivo da Defesa. Na verdade, a discussão sobre a interrupção do prazo
prescricional é questão de direito material e de ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista
a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem
para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não
há previsão no CPM.
16. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal
comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a
24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifo nosso)
17. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
18. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
19. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
20. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
21. Nesse mesmo sentido, o precedente desta Corte nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, julgado em 17/9/2020, com a seguinte Ementa, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º,
INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar
como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece
plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico
constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu.
Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento
Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como
a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e
a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos
julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum,
especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.". (Grifos nossos).
22. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
23. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por
essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser
o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente
discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de
modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000,
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje
em 24 de setembro de 2020.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se
em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum,
sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Recurso em Sentido Estrito nº
7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Publicado no Dje em 9/6/2020)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que
apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº 7000256-
30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
10/6/2020). (Grifos nossos).
24. In casu, repisando as verificações de que, em relação ao embargante, foi fixada a pena no patamar de 3
(três) meses de detenção no crime capitulado no art. 303, § 3º, do CPM, não há dúvida de que deve ser
reconhecida a prescrição, considerando que transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) entre a
publicação da Sentença (30/9/2019) e a presente data, ou mesmo até a data da publicação do
Acórdão proferido nos Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000 (19/10/2021). Isso
porque a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença condenatória na Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000 ( 9/11/2020), ainda que tenha operado a desclassificação do delito, não teria o condão de
interromper o lapso prescricional, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, desde 30/9/2021, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º,
ambos do CPM.
25. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.
Por essas razões, votei acolhendo parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Defesa e declarei a
extinção da punibilidade do ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:38:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ff9b46d
ambos do CPM.
Brasília, 19 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar